Tribunal: TJDFT
Processo: 0711814-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711814-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN FERREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto. 2. Inexistindo suporte fático a amparar a alegação do réu de não ter praticado o delito, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio In dubio pro societate e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", daConstituição Federal. 3. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadoras somente quando estas estiverem totalmente discordantes das provas contidas nos autos, não sendo esse o caso, devem ser mantidas tais qualificadoras para análise pelo Conselho de Sentença. Há indícios mínimos para fundamentar as qualificadoras, devendo ser apreciadas pelo Júri Popular. 4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença de pronúncia mantida. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 414, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que não deveria ter sido pronunciado, tendo em vista que a sua condenação teria sido fundamentada somente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Acrescenta que a confissão do acusado foi apenas extrajudicial, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa. Pede seja aplicado o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 155 e 414, ambos do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “verifico que nenhuma prova foi considerada de forma isolada pelo d. Magistrado sentenciante, mas foi verificado que todo o arcabouço probatório é suficiente não para, de já, condenar o recorrente, mas para determinar que o caso seja analisado pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a existência de indícios suficientes da autoria no crime doloso contra a vida. Ainda que existam questões controvertidas, a valoração delas cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a confirmação da pronúncia, por esse motivo, imperativa” (ID 36913245). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o órgão julgador pode se valer de elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual [...]” (AgRg no HC 653.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 8/6/2021). No mesmo sentido: AGR no REsp 2022860/DF, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 5/5/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025